Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600100-09.2024.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600100-09.2024.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600100-09.2024.6.16.0066
que, confirmou a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgou procedente a representação,
para declarar a ocorrência da propaganda eleitoral antecipada e, via de consequência, aplicar multa
ao representado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 36, §3o, da Lei no
9.504/97. (Representação com pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face de
Edson Ribeiro Scabora, pré-candidato a Prefeito do Município de Maringá/PR, em que alegou
suposta infração ao artigo 36, caput, da Lei no 9.504/97, consistente na realização de propaganda
eleitoral antecipada, com pedido de voto por meio das denominadas "palavras mágicas", em
publicação na rede social do Instagram do representado. Post: imagem da rede social Instagram do
perfil do representado em que consta na sua BIO a informação com a frase "pré-candidato a
prefeito" (...) A Notícia se faz acompanhar de URL1 e de vídeo obtido no perfil da rede social o qual
ainda se encontrava acessível no perfil do Requerente (...) Em síntese, a publicação trata de uma
aparente reunião comunitária, em que se dá ênfase às falas de duas pessoas, um homem e uma
mulher, com a seguinte transcrição: "Homem: "o que eu ouço, não posso nem cogitar em votar em
outro candidato!" (...) Mulher: "E a gente foi muito, muito bem atendida na sua gestão." (...) SUS;
RECAPES; "A gestão nos ouviu e priorizou os bairros e depois os centros"; "Fomos muito bem
atendidas no SUS!" "A população diz: Maringá não pode voltar!" "Maringá Avança!" "Edson
Scabora" (...) e finaliza com: #PraTodosVerem: vídeo em uma roda de conversa entre a comunidade
e Edson Scabora, em que duas pessoas dão seus depoimentos sobre a qualidade de vida em
Maringá. #EdsonScabora #Maringá #BoraComScabora #Depoimentos #GestãoPública"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON RIBEIRO SCABORA (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003512
13/09/2024
17:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.032

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600100-09.2024.6.16.0066 – Maringá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EDSON RIBEIRO SCABORA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024 - RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA - PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL - PEDIDO DE
APOIO POLÍTICO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO -
LIBERDADE DE EXPRESSÃO - SENTENÇA REFORMA. MULTA
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edson Ribeiro Scabora, atual
vice-prefeito e candidato a prefeitura de Maringá, contra sentença do Juízo da
66ª Zona Eleitoral que julgou procedente a representação do Ministério
Público Eleitoral, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00 por suposta propaganda
eleitoral antecipada.

1.2 O recorrente alegou, em síntese, que a postagem veiculada não
apresenta termos que possam configurar pedido explícito de votos cuja
mensagem é no sentido de que é pessoa de confiança da população e que a
gestão atual trabalhou muito em função dos bairros descentralizados em
Maringá. Requer a reforma da sentença para que seja revogada a liminar
concedida ante a ausência de preenchimento dos requisitos para concessão
da medida e, em especial, por não haver propaganda eleitoral antecipada,
julgando-se improcedente a representação eleitoral.

1.3 Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
Num. 44003512 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por entender caracterizada a propaganda eleitoral
antecipada em razão da utilização de palavras mágicas que denotam pedido
explícito de votos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Se a publicação de vídeo em rede social, com pedido de apoio político,
configura propaganda eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral permite a divulgação de posicionamento pessoal e o
pedido de apoio político antes do período de propaganda oficial, desde que
não haja pedido explícito de voto, conforme o artigo 36-A da Lei n. 9.504/97.

3.2 Para a configuração de propaganda eleitoral antecipada, a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral exige elementos como pedido explícito de voto
ou o uso de expressões que, de forma inequívoca, direcionem ao eleitor
pedido de apoio eleitoral direto e manifesto (AgInt REsP nº 2931, julgado em
2018).

3.3 No caso concreto, o vídeo impugnado contem as expressões: "o que eu
ouço, não posso nem cogitar em votar em outro candidato!", "A população
diz: Maringá não pode voltar!", "#BoraComScabora. Esse conteúdo não
ultrapassa os limites da menção à pré-candidatura e pedido de apoio político,
que são permitidos pela legislação eleitoral.

3.4 A postagem em questão não utiliza elementos gráficos adicionais ou
outros recursos que configure o adiantamento da campanha política,
limitando-se ao pedido de apoio político, o que é autorizado pelo §2º do artigo
36-A da Lei n. 9.504/97.

3.5 Conclui-se, portanto, que o recurso merece provimento, uma vez que a
publicação analisada não configura propaganda eleitoral antecipada nos
termos da legislação e jurisprudência vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a
multa aplicada ao recorrente por ausência de caracterização de propaganda
eleitoral antecipada.

4.2 Tese de julgamento: A utilização de expressões como "Maringá não pode
voltar!" e "#BoraComScabora" em publicações de pré-campanha, sem pedido
explícito de voto, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada, mas
pedido de apoio político, o que é permitido pela legislação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 36-A. Resolução
TSE n. 23.610/2019, art. 3º-A.
Num. 44003512 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

Jurisprudência relevante citada: RECURSO NA REPRESENTAÇÃO nº
060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.

RECURSO ELEITORAL nº 060004622, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
27/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edson Ribeiro Scabora, atual vice-
prefeito e pré-candidato ao cargo de prefeito no município de Maringá, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá/PR que julgou procedente
a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, para declarar a ocorrência de
propaganda eleitoral antecipada e aplicar-lhe multa no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43958058), o recorrente aduziu, em síntese,
que a postagem veiculada não apresenta termos que possam configurar pedido explícito
de votos. Demais disso, afirmou que postagem é no sentido de que é pessoa de
confiança da população e que a gestão atual trabalhou muito em função dos bairros
descentralizados em Maringá. Requer, desse modo, a reforma da sentença para que seja
revogada a liminar concedida ante a ausência de preenchimento dos requisitos para
concessão da medida e, em especial, por não haver propaganda eleitoral antecipada,
julgando-se improcedente a representação eleitoral.

Num. 44003512 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

Em sede de contrarrazões (ID 43958066), o Ministério Público Eleitoral
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso por entender caracterizada a propaganda eleitoral antecipada em razão da
utilização de palavras mágicas que denotam pedido explícito de votos. (ID 43959988).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

Num. 44003512 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Num. 44003512 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições prevê que "
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que "o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo."

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44003512 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão explicitar,
em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo
eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar
compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.3. Agravo interno e agravo
em recurso especial providos para, desde logo, julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a sanção. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.).

Especificamente sobre o pedido explícito de voto e o apoio político, Rodrigo
Lopes Zílio assevera que:

A regra do art. 36-A apenas proíbe o “pedido explícito de voto”. Pedido explícito pode
ser compreendido como aquele evidenciado pela forma, pelas características ou pela
técnica empregada na comunicação. Para ser explícito o pedido, não é preciso que se
diga “peço o seu voto”, “quero o seu voto”, “vote em mim”, “vote em fulano”, “não vote
em beltrano”. Até porque, nem mesmo na publicidade e propaganda eleitoral regular
esses modos de comunicar são normalmente empregados. Para ser explícito o
pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da técnica
de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e das circunstâncias
em que o evento ocorre. De maneira que é possível vislumbrar pedido explícito de
voto a partir do uso de “palavras mágicas”, assim consideradas palavras com
significados semelhantes ou próximas semanticamente.

[...]

Tão extensas são as hipóteses permitidas arroladas no vertente art. 36-A
(especialmente as do caput, dos incisos I, V, VI e VII e do § 2o) que resta bastante
esmaecido o rigor das restrições que o art. 36 da LE impõe à propaganda
extemporânea. Tal esmaecimento é bem evidenciado ao se considerar que a regra do
§ 2o do art. 36-A permite “o pedido de apoio político e a divulgação da pré-
candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver”.
Isso só não é permitido “aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão” (§ 3o). Incoerentemente, ao mesmo tempo que veda o “pedido explícito de
voto” (caput), o dispositivo legal em apreço permite “o pedido de apoio político” (§ 2o).
Ora, em que medida o “pedido de apoio político” não se confunde com o próprio
“pedido de voto”, quer seja este explícito ou implícito, direto ou indireto? Em que se
distinguem essas duas situações? Na prática linguística, pedir apoio político é o
mesmo que pedir voto, não havendo, portanto, diferença semântica entre tais
expressões. E a incoerência tem o seu grau elevado se se considerar a hipótese do
inciso VII do transcrito art. 36-A, que permite a arrecadação prévia de recursos
financeiros. Pode-se, então, pedir doação financeira para a futura campanha, desde
que não se peça explicitamente voto. Prevalecem nessa sistemática as liberdades de
expressão e de informação. À luz do art. 36-A, no período anterior a 16 de agosto do
ano das eleições, não há óbice à “menção à pretensa candidatura”, tampouco à
“exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos” (caput); não é vedada a
participação de pré-candidatos “em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
Num. 44003512 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

políticos” (inciso I); é permitido que o pretenso candidato realize reuniões “em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias” (inciso VI)
– reuniões, portanto, que podem ocorrer em local público ou privado; é permitido
pedido de doação financeira para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver” (§ 2o). O só fato de a comunicação ou publicidade
apresentar teor político e eleitoral não significa que se encaixe na definição de
“propaganda eleitoral antecipada” e, pois, que seja ilícita. Assim: “o uso de elementos
classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado
de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se” (TSE – AgRg-
AI no 924/SP – DJe 22-8-2018 – trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80). (Rodrigo
Lopez Zilio, Manual de Direito Eleitoral, 2024, versão digital)

Como se vê, há clara incongruência na legislação eleitoral, na medida em que
veda o pedido explícito de voto, mas autoriza o pedido de apoio político, sem fazer
distinção precisa entre os institutos.

Sobreleva notar que a legislação passou a autorizar o pedido de apoio
político, na divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
se pretende desenvolver, sem limitar os destinatários, de forma que o pedido de apoio
político poderá ser direcionado aos correligionários e ao eleitorado em geral.

Sendo possível, portanto, o pedido de apoio político, entendo que a
propaganda antecipada só estará caracterizada em casos contundentes de evidente
antecipação da campanha eleitoral.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral
antecipada pelo recorrente, em razão da veiculação de vídeo no Instagram, cujo conteúdo
seria supostamente irregular, pois utiliza palavras mágicas que indicariam o pedido
explícito de votos.

Veja-se a transcrição do vídeo impugnado (ID 43957927):

Homem: “o que eu ouço, não posso nem cogitar em votar em outro candidato!”

Mulher: “Ela tinha um quadro clínico bem grave!

Homem: “é um candidato que vai dar prosseguimento ao trabalho que tem sido feito.”

Mulher: “O SUS, graças a Deus, para nós, atendeu muito bem. ”

Homem: “A questão dos recapes, além de funcionar, eu ando muito pela cidade.
Realmente a gente está vendo que a gestão acabou ouvindo muito, no meu ponto de
vista, por quê? Porque priorizou os bairros e deixou um pouquinho o centro. ”

Mulher: “E a gente foi muito, muito bem atendida na sua gestão”.

Consta, também, do vídeo impugnado as seguintes palavras de forma
destacada: SUS; RECAPES; “A gestão nos ouviu e priorizou os bairros e depois os centros”; “Fomos muito bem
atendidas no SUS!” “A população diz: Maringá não pode voltar!” “Maringá Avança!” “Edson Scabora”

Num. 44003512 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

Por sua vez, a descrição da publicação é a seguinte:

“Histórias de quem vive a transformação de Maringá de perto! Estou sempre nos
bairros, conversando com os moradores, ouvindo suas sugestões, preocupações e
elogios. Cada depoimento que recebo enche meu coração de alegria! É gratificante
saber que nosso trabalho, nossas escolhas e os investimentos que fazemos estão
realmente melhorando a vida de tantas pessoas. Eu acredito de verdade que cuidar
da nossa população é a maior responsabilidade que tenho e é por isso que faço tudo
com tanto carinho. Os resultados desses investimentos mostram que estamos no
caminho certo e que devemos seguir em frente, desenvolvendo ainda mais Maringá
para a população.

#PraTodosVerem: vídeo em uma roda de conversa entre a comunidade e Edson
Scabora, em que duas pessoas dão seus depoimentos sobre a qualidade de vida em
Maringá. #EdsonScabora #Maringá #BoraComScabora #Depoimentos
#GestãoPública”.

Como se pode notar, o pré-candidato a prefeito no município de Maringá
veiculou vídeo em sua rede social apresentando depoimento de pessoas que
demonstram sua satisfação em relação aos atos da atual gestão do município.

Denota-se que, ao analisar as expressões “o que eu ouço, não posso nem
cogitar em votar em outro candidato!”, “A população diz: Maringá não pode voltar!”,
“#BoraComScabora” não é possível aferir o pedido explícito de votos, eis que essas
expressões correspondem, no contexto da publicação, a pedido de apoio político, o que
não é vedado pela legislação eleitoral.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Social
Democrático contra a sentença da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê, que julgou
improcedente a representação contra Carlos Coelho, reconhecendo a ausência de
propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há nulidade processual pela falta de manifestação do Ministério Público e se a
expressão utilizada nas redes sociais pelo recorrido configura pedido explícito de
votos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ausência de manifestação do Ministério Público não gera nulidade do processo,
considerando que não houve prejuízo às partes e o promotor se manifestou após a
sentença.

3.2. O artigo 19 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE prevê a intimação do Ministério
Público, mas a jurisprudência estabelece que a falta de intimação não implica nulidade
Num. 44003512 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

se não houver prejuízo, conforme o princípio *pas de nullités sans grief*.

3.3. No mérito, a expressão "vamos juntos construir essa história", utilizada
pelo recorrido, não constitui pedido explícito de votos, uma vez que não utiliza
palavras mágicas; e se enquadra nas permissões do artigo 36-A da Lei nº
9.504/97, que autoriza a menção à pré-candidatura e a exaltação de qualidades
pessoais desde que não haja pedido explícito de votos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente a
representação, por ausência de configuração de propaganda eleitoral antecipada.

4.2. A expressão utilizada pelo recorrido nas redes sociais não configura pedido
explícito de votos, não havendo irregularidades na conduta.

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060004622, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/08/2024.

Em que pese o entendimento de que pedido explícito de voto não se limita ao
uso da expressão "vote em", podendo ser inferido a partir da utilização de outras
expressões com conteúdo semanticamente similares, materializadas nas palavras
mágicas, entendo que, no caso ora em análise, as expressões “o que eu ouço, não posso
nem cogitar em votar em outro candidato!”, “A população diz: Maringá não pode voltar!”,
“#BoraComScabora” não caracterizam pedido explícito de votos, eis que, no contexto
analisado, o recorrente estava expondo os seus feitos pessoais.

Outrossim, não há elementos contundentes que evidenciem a intenção de
antecipar indevidamente a sua campanha eleitoral.

Logo, a prova colacionada não demonstra pedido explícito de votos, a
utilização de meios proscritos, conduta tendente a desequilibrar o pleito em ofensa ao
princípio da isonomia, mácula à honra ou imagem de pré-candidato ou divulgação de fato
sabidamente inverídico.

Assim, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis que
ausentes os requisitos para a sua caracterização, razão pela qual deve ser reformada a
respeitável sentença que julgou procedente a presente representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Edson Ribeiro Scabora, reformando-se a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral, afastando-se a multa aplicada ao recorrente.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 44003512 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

Relator

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edson Ribeiro Scabora, atual
vice-prefeito e pré-candidato ao cargo de prefeito no município de Maringá, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá/PR que julgou procedente
a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, para declarar a ocorrência de
propaganda eleitoral antecipada e aplicar-lhe multa no valor de R$ 5.000,00.

O e. Relator, Des. Anderson Ricardo Fogaça, conheceu e deu provimento ao
recurso, reformando a sentença para julgar improcedente a representação, afastando-se
a multa imposta ao recorrente.

No mérito, destacou que a mensagem divulgada pelo recorrente não
extrapolou os limites da norma permissiva contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pois se
restringiu a divulgar sua pré-candidatura e solicitar apoio político, sem o emprego de
expressões capazes de configurar pedido explícito de voto.

2. O objeto desta discussão, portanto, centra-se na análise de ocorrência de
propaganda antecipada, por utilização das “magic words”, na veiculação de vídeo no
Instagram do Recorrente que possui o seguinte conteúdo:

Veja-se a transcrição do vídeo impugnado (ID 43957927):

Homem: “o que eu ouço, não posso nem cogitar em votar em outro
candidato!”

Mulher: “Ela tinha um quadro clínico bem grave! Homem: “é um
candidato que vai dar prosseguimento ao trabalho que tem sido
feito.”

Mulher: “O SUS, graças a Deus, para nós, atendeu muito bem. ”

Homem: “A questão dos recapes, além de funcionar, eu ando muito
pela cidade. Realmente a gente está vendo que a gestão acabou
ouvindo muito, no meu ponto de vista, por quê? Porque priorizou os
bairros e deixou um pouquinho o centro. ”

Mulher: “E a gente foi muito, muito bem atendida na sua gestão”.

Num. 44003512 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

Consta, também, do vídeo impugnado as seguintes palavras de forma
destacada: SUS; RECAPES; “A gestão nos ouviu e priorizou os bairros e depois os
centros”; “Fomos muito bem atendidas no SUS!” “A população diz: Maringá não pode
voltar!” “Maringá Avança!” “Edson Scabora”

Por sua vez, a descrição da publicação é a seguinte:

“Histórias de quem vive a transformação de Maringá de perto!
Estou sempre nos bairros, conversando com os moradores,
ouvindo suas sugestões, preocupações e elogios. Cada
depoimento que recebo enche meu coração de alegria! É
gratificante saber que nosso trabalho, nossas escolhas e os
investimentos que fazemos estão realmente melhorando a vida de
tantas pessoas. Eu acredito de verdade que cuidar da nossa
população é a maior responsabilidade que tenho e é por isso que
faço tudo com tanto carinho. Os resultados desses
investimentos mostram que estamos no caminho certo e que
devemos seguir em frente, desenvolvendo ainda mais Maringá
para a população. #PraTodosVerem: vídeo em uma roda de
conversa entre a comunidade e Edson Scabora, em que duas
pessoas dão seus depoimentos sobre a qualidade de vida em
Maringá. #EdsonScabora #Maringá #BoraComScabora
#Depoimentos #GestãoPública”

No caso, o e. Relator concluiu que não está presente o pedido explícito de
votos, pois trata-se, em verdade, de mera menção à pré-candidatura, pedido de apoio
político e exposição de plataformas e exaltação de qualidades pessoais.

Contudo, divergi desse entendimento, dada a subjetividade na interpretação
do pedido explícito de voto, previsto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, bem como diante de
particularidade no contexto fático da publicidade questionada, que, a meu ver, caracteriza
um pedido explícito de votos.

Como salientado por RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
383), a análise da questão do pedido explícito de voto pode apresentar características
textuais e não textuais:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a exata compreensão do que consiste o pedido explícito de
voto. Com efeito, o pedido explícito de voto é realizado de forma
direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pedido
explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do seu
voto", "quero seu voto"), ou mesmo de forma não textual. O pedido
textual, em síntese, sempre emprega a palavra "voto", o pedido ou
expressão de igual equivalência (v. g. sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual
de frases, expressões (ex. slogan da campanha anterior),
Num. 44003512 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

símbolos, números e outros elementos de referência que guardam
pertinência direta com o ato de votar.

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra”, como se
infere do seguinte precedente:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS,
DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO
CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA
DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO
EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.1. Nos exatos termos
do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as
seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos,
em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para
tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.2. Há, no entanto, um núcleo
mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente
proibido não se limita às locuções "vote em" ou "não vote em",
podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
Num. 44003512 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a
jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina
de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO,
Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte:
Fórum, 2017, 194).4. Ainda que o pedido explícito de voto possa
ser extraído de outras palavras, as chamadas "palavras mágicas",
como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não
vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido
explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A
da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que
o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não
há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em
período anterior, com claro comprometimento da competitividade
eleitoral e da renovação política.5. O Plenário desta Corte Superior
fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a premissa segundo
a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela
norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do
contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto
da obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a
destempo e os atos típicos e próprios do momento oficial de
campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).6. O
compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta
alegação de se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato
adversário, com a exortação para que seja visto e compartilhado,
bem assim com o apelo ao usuário para que "combata a
ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda em momento
distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de não
voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para
as eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com
poucas alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e
de televisão durante a fase oficial de campanha.7. Representação
julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.Recurso na
Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir a análise do contexto fático para se inferir sobre a presença do pedido explícito de
votos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS
Num. 44003512 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

REDES SOCIAIS QUE NÃO SE LIMITA A CONVIDAR PARA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS
MÁGICAS, SEMANTICAMENTE EQUIVALENTES AO PEDIDO DE
VOTO, DENOTANDO O CHAMAMENTO DO ELEITOR A APOIAR
E VOTAR NA CANDIDATA. DIVULGAÇÃO QUE FOGE A
NATUREZA INTRAPARTIDÁRIA DA PROPAGANDA.
IMPROVIMENTO.1.No vídeo divulgado nas redes sociais percebe-
se, tanto nas legendas quanto no jingle, as chamadas "magic
words", ou seja, expressões que vão muito além da exaltação das
qualidades pessoais e posicionamentos políticos dos pré-
candidatos, mas que denotam um pedido de voto, como "Bora
Marilhar", "Pernambuco vai Marilhar", "Vai ter #LulaláMaríliaCá",
"Pro povo ser feliz de novo", em um claro chamamento do eleitor a
apoiar e votar na candidata.2.Esta Corte tem entendimento
sumulado de que "O pedido explícito de votos, previsto no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97, caracteriza-se pelo uso de equivalentes
semânticos (palavras mágicas) e expressões que denotem
chamamento do eleitor a apoiar e votar em determinado pré-
candidato". Súmula TRE-PE nº 2, de 11.03.2021, em
vigor.3.Identificação de elementos objetivos na mensagem
publicitária, a partir da utilização de expressões semanticamente
equivalentes ao pedido de voto, levando a concluir que os
emissores estão defendendo sua vitória de forma pública, ao
chamar todos, e não apenas os convencionais, para "Marilhar",
com grande alcance dos eleitores, que nitidamente foge à natureza
intrapartidária.4.Não há como se fazer uma análise isolada dos
elementos da mídia impugnada, sendo necessário se observar todo
o conjunto da publicidade. A utilização de jingle está atrelada ao
vídeo postado nas redes sociais, com uso de magic words no seu
conteúdo, identificadas nas expressões "Vai Marilhar, Pernambuco
vai marilhar, é a voz do povo e ninguém pode calar", com nítido
chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo sua vitória
de forma pública (AgR- REspEI nº 29-31/RJ, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, julgado em 30.10.2018, DJe de 3.12.2018).5.O
posicionamento externado na RP Eleitoral 0600676-
21.2022.6.00.0000 trata de decisão interlocutória monocrática, em
sede de cognição sumária, sem notícia de ter sido julgado o mérito.
Igualmente o posicionamento exposado não tratou da temática das
palavras mágicas. Precedente sem efeito vinculante, incapaz de
desconstituir a jurisprudência do próprio TSE que defende a
existência de pedido expresso de voto a partir da utilização de
palavras mágicas. Precedentes: REspE nº 0600352-
25.2020.6.25.0026, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgamento: 19.04.2022, AgR- REspEi nº 29-31/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018; AgR- Respe 060004748,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques DJE 23/9/2021; AgR- REspEI
0600351-40/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
9.12.2021, DJe de 3.2.2022; AgR- REspEI nº 0600348-85/SE, Rel.
Min. Sérgio Banhos, julgado em 9.12.2021, DJE 3.2.2022).6.A
Num. 44003512 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

decisão liminar proferida na Representação eleitoral 0600673-
66.2022.6.00.0000 não se aplica ao caso concreto ora em
apreciação. Não enfrenta a jurisprudência, até o momento
dominante da Corte do TSE, segundo a qual é possível identificar o
requisito do pedido explícito de votos a partir de "palavras
mágicas", porquanto o pedido de voto analisado naqueles autos foi
feito por meio da frase padrão "vote em mim".7.Nesse contexto,
extrai-se que houve (i) uma veiculação de propaganda antes do
período permitido pela legislação eleitoral, em (ii) redes sociais
aberta a todo o eleitorado, contendo (iii) palavras mágicas (magic
words), de chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo
sua vitória de forma pública, inclusive no jingles usado no vídeo, a
compor uma peça única e indissociável, fazendo uso de técnicas
de comunicação, além de acrescentar a (iv) hastags, que
aumentam o engajamento e alcance do conteúdo, fugindo, à
finalidade exclusiva de mensagem aos convencionais.8.Recurso
Inominado a que se nega provimento. Confirmação da decisão
monocrática e aplicação da multa o art. 36 §3° da Lei 9504/97.

(TRE-PE Representação nº060054572, Acórdão, Des. VIRGÍNIA
GONDIM DANTAS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/08/2022).

Depreende-se, portanto, que a interpretação da propaganda antecipada não
pode ser analisada de forma isolada, considerando-se apenas as frases externadas pelos
pré-candidatos, para, com base tão somente nas afirmações, definir se houve ou não a
utilização das “magic words”.

É essencial a análise do contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.

Não há dúvida que a publicação em questão, realizada em perfil aberto foi
direcionada a fim de solicitar que seus seguidores nele votassem.

Além disso, o vídeo possui nítido caráter profissional, com terceiras pessoas
elogiando a gestão do Recorrente.

Por fim, a utilização das expressões - Os resultados desses investimentos
mostram que estamos no caminho certo e que devemos seguir em frente,
desenvolvendo ainda mais Maringá para a população. #PraTodosVerem: vídeo em
uma roda de conversa entre a comunidade e Edson Scabora, em que duas pessoas
dão seus depoimentos sobre a qualidade de vida em Maringá. #EdsonScabora
#Maringá #BoraComScabora #Depoimentos #GestãoPública”- denotam explícito
pedido de voto.

Num. 44003512 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

Nesse contexto, a conjugação de (i) postagem em rede social aberta,
ampliando a mensagem não apenas aos correligionários, mas à população em geral, (ii)
profissionalismo do vídeo, com terceiras pessoas elogiando a gestão do Recorrente; (iii)
palavras mágicas de pedido de voto (“devemos seguir em frente, desenvolvendo ainda
mais Maringá para a população. #PraTodosVerem: vídeo em uma roda de conversa entre
a comunidade e Edson Scabora, em que duas pessoas dão seus depoimentos sobre a
qualidade de vida em Maringá. #EdsonScabora #Maringá #BoraComScabora
#Depoimentos #GestãoPública”) configuram pedido explícito de votos apto a configurar
propaganda eleitoral antecipada.

3. Portanto, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso para
manter a sentença que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 ao recorrente.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600100-09.2024.6.16.0066 -
Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: EDSON RIBEIRO SCABORA - Advogados do(a) RECORRENTE: GILBERTO
ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
Num. 44003512 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18

desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003512 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 17:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091317331008400000042956629
Número do documento: 24091317331008400000042956629
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:13:18